Tribunal: TJDFT
Processo: 0006091-36.2016.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DUPLICIDADE DE REGISTRO DE NASCIMENTO. ANULAÇÃO DO SEGUNDO REGISTO. POSSIBILIDADE.

1. A Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), que visa resguardar a autenticidade, segurança e eficácia dos negócios jurídicos, veda a duplicidade de registros de nascimento.

2. Diante das provas colhidas, não há como manter válido o segundo registro de nascimento do menor, devendo prevalecer o mais antigo, que demonstra ser um ato válido e eficaz, sobretudo porque no registro mais novo constou como pai do apelante o suposto pai A.S.S. que não é o seu pai biológico, revelando sua invalidade, razão pela qual o segundo registro deve ser anulado.

3. A anulação do segundo registro não afasta a possibilidade de que seja interposta ação própria de reconhecimento da paternidade socioafetiva, bem como de investigação da paternidade.

4. Recurso desprovido.